Tribunal: TJES
Processo: 0007898-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO
PEDIDO DE PENHORA NA
EXECUÇÃO FISCAL – COMPROVAÇÃO –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O ente público recorrido alega que deve ser reformada a sentença para inverter a sucumbência em observância ao princípio da causalidade, visto que o inadimplemento da parte contrária levou ao pedido de penhora online, o que ocasionou a restrição de valores e, por conseguinte, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal.

2.
Percebe-se que a dívida tributária foi adimplida no âmbito do acordo de parcelamento,
em momento anterior ao requerimento do Município de realização de pesquisas no sistema Bacenjud.

3.
Evidencia-se, assim, que o Município foi quem

efetivamente deu causa à constrição realizada no Bacenjud, de maneira
que acertada a sentença quanto à atribuição dos ônus de sucumbência à Municipalidade
, devendo, portanto, ser
mantida
a r. sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007898-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO
PEDIDO DE PENHORA NA
EXECUÇÃO FISCAL – COMPROVAÇÃO –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O ente público recorrido alega que deve ser reformada a sentença para inverter a sucumbência em observância ao princípio da causalidade, visto que o inadimplemento da parte contrária levou ao pedido de penhora online, o que ocasionou a restrição de valores e, por conseguinte, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal.

2.
Percebe-se que a dívida tributária foi adimplida no âmbito do acordo de parcelamento,
em momento anterior ao requerimento do Município de realização de pesquisas no sistema Bacenjud.

3.
Evidencia-se, assim, que o Município foi quem

efetivamente deu causa à constrição realizada no Bacenjud, estando correta
a sentença quanto à atribuição dos ônus de sucumbência à Municipalidade
, devendo, portanto, ser
mantida
a r. sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007898-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

Advogado do(a) APELADO: WAGNER IZOTON ROCHA - ES16427-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a r. sentença de fl. 147 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL,
que acolheu os embargos à execução fiscal opostos e condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, acostadas em fls. 183/184, o ente público apelante aduz, em síntese, que é necessária a reforma da r. sentença para inverter a sucumbência em observância ao princípio da causalidade, visto que o inadimplemento da parte contrária levou ao pedido de penhora online, o que ocasionou a restrição de valores e, por conseguinte, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões em fls. 197/212, em que defende a apelada a manutenção integral da r. sentença recorrida sob a alegação de que “
a constrição realizada se mostrou ilegal haja vista que a executada/embargante não detinha nenhum débito junto ao Município eis que de forma administrativa nos idos do ano de 2015 parcelou o seu débito com o Município de Vila Velha, ficando acordado que seriam parceladas em 18 (dezoito) prestações
”.

Em análise detida dos autos, notadamente do processo executivo em apenso (autos de nº 0054111-73.2013.8.08.0035), é de se notar que a pretensão recursal não merece acolhida.

Consoante salientado, inclusive pela parte apelante, a dívida tributária já foi adimplida. O cerne da questão é determinar em que momento ocorreu tal quitação, o que irá indicar, a partir da verificação da causalidade, a quem se atribuirá os ônus da sucumbência.

Da apreciação dos autos da executória, ajuizada em 13/12/2013, observa-se que não houve citação da parte executada, ora apelada, acerca da execução fiscal, uma vez que a carta enviada com tal desígnio ao seu endereço retornou sem cumprimento (fl. 29) (apenas tendo a apelada se manifestado naqueles autos em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença).

Assim, foi requerida pelo Município exequente, ora apelante, a penhora online pelo sistema Bacenjud das parcelas de número 17 e 18 do acordo de parcelamento celebrado administrativamente entre as partes, a qual foi deferida em fl.51, em 21/02/2017, com bloqueio em 06/03/2017 (fl. 53), após pugnando o Município pela extinção do feito em razão do pagamento.

Percebe-se que a dívida tributária foi adimplida no âmbito do acordo de parcelamento nº 2126/2015 em 07/12/2016, consoante guia de recolhimento da Prefeitura Municipal de Vila Velha nº 014416/2016 anexado na fl. 67 dos autos.

Assim, tendo ocorrido o pagamento das parcelas atrasadas em momento anterior ao requerimento do Município, pleiteando a realização da pesquisa no sistema Bacenjud (que ocorreu em 12/12/2016), indevidos o requerimento e a penhora, de maneira que encontra-se acertada a sentença quanto à condenação do Município apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume, § a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.